Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). Precedentes.
2. Há infração à Lei no 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade. Indício de dissolução irregular, o que permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, nos termos da súmula 435 e Tema 630 do c. STJ.
3. Recurso conhecido e provido.